Tribunal: STF
Processo: ARE 1177289
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-14
Data de publicação: 2019-02-14

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei local. Contagem de tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício. Aposentadoria e disponibilidade. Matéria infraconstitucional fundada em lei local. Súmula 280/STF. Ausência de repercussão geral.



    1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de lei local relativa à contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público.



    2. Ausência de repercussão geral.